Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706879-57.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTIANEY DE ASSIS LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRETORA DE IMÓVEIS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato (art. 171 do CP), faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros). 2. No caso, o conjunto probatório revela que a apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem patrimonial ilícita, uma vez que, procurada pela vítima por ser corretora de imóveis, induziu-a em erro ao firmar contrato de promessa de compra e venda de imóvel, passando-se como promitente vendedora e receber da vítima vantagem econômica indevida, sem possuir a autorização necessária. A apelante se furtou a devolver o veículo da vítima entregue como garantia no negócio, bem como vendeu o automóvel à terceira pessoa. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento dos TJSC, TJMG e deste Tribunal de Justiça quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando que para configurar o crime de estelionato envolvendo negociação contratual é necessário que se tenha o dolo de fraudar ou induzir a erro, antes do meio fraudulento, sem o qual não se pode falar em crime do artigo 171 do Código Penal, por força dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, além de exigir a presença de dolo, requisito que não se encontra nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao contrário do que alega a Defesa, está demonstrado o dolo do réu na prática do delito de estelionato, haja vista que se passou por legítimo possuidor dos direitos sobre o imóvel, quando sequer possuía procuração do verdadeiro proprietário. Ressalte-se que o contrato de promessa de compra e venda, firmado entre a Sra Rosimari e o réu (ID no. 41992017, fls. 44/45), é de data anterior – 16/08/2019, à data em que o Sr. Francisco passou a constar formalmente na certidão de matrícula do imóvel – 16/09/2019 (ID no. 41992017, fls. 31/33). Somente com a análise dessa documentação é possível perceber que o réu não poderia representar o proprietário do imóvel, tampouco vendê-lo. Um contrato firmado nessas condições já denota que o réu tinha a intenção de lesar a vítima e obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O fato é que o réu tinha desde o início a intenção de induzir a erro a vítima, bem como lograr êxito em obter vantagem ilícita, tanto é que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, se passando como promitente vendedor, bem como se furtou a devolver o veículo da vítima entregue como garantia no negócio e efetivou a venda do automóvel à terceira pessoa (ID no. 41992018, fl 11) [...] Dessa forma, consubstanciado nas provas produzidas nos autos, mantém-se o édito condenatório pelo crime disposto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato)” (ID. 44546648). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016